Tribunal: TJBA
Processo: 8039647-45.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039647-45.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): MICHEL SOARES REIS AGRAVADO: JOSE GUIMARAES MORAES Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FRENTAS. TRATAMENTO DE SAÚDE. SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. REALIZAÇÃO DE VITRECTOMIA. PARECER TÉCNICO QUE ATESTA A URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO, EM RAZÃO DE RISCO DE LESÃO DO ÓRGÃO OU SEU COMPROMETIMENTO. CABIMENTO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA E BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. PERICULUM IN MORA INVERSO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039647-45.2023.8.05.0000, em que figuram como agravante o MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como agravado JOSE GUIMARAES MORAES. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.